Tribunal: STJ
Processo: 5002805-18.2024.4.03.6000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3024385 - MS(2025/0310637-3)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
AGRAVADO
: ANTONIO NORBERTO
ADVOGADOS
: DIEGO MORAES BRAGA - DF075254
EDUARDO COSTA NASSUR - DF075481
JARDEL MORAIS DO NASCIMENTO JUNIOR - DF075292
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO. FUNASA. SERVIDOR
PÚBLICO CIVIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. NÃO VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO

DESPROVIMENTO
DO
AGRAVO
INTERNO.
CPC/2015.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de cumprimento de sentença proferida
nos autos da ação civil pública, que determinou incorporação do percentual
de 28,86% às remunerações de seus servidores ativos, inativos e
pensionistas não litigantes em outras ações cujas ações estejam suspensas e
não firmatários de acordo, a partir de janeiro de 1993, com reflexos,
respeitadas as datas de admissões, descontadas as reposições já feitas por
força das Leis n.
e
contra a Funasa. Na sentença, foi
8.622/1993
8.627/1993
julgada extinta a ação de cumprimento de sentença. No Tribunal
, a
a quo
sentença foi reformada, para reconhecer a legitimidade da parte autora,
determinando o retorno dos autos à Vara de origem para regular
prosseguimento do feito.
II - A Corte de origem bem analisou a controvérsia com base nos
seguintes fundamentos:"[...] Verifico que o título judicial que a parte autora
busca executar julgou procedente o pedido do Ministério Público Federal
nos seguintes termos: “Diante do exposto e por mais que dos autos consta,
julgo procedente a presente ação para o fim de condenar os réus a
incorporar o percentual de 28,86% às remunerações de seus servidores,
ativos, inativos e pensionistas, não litigantes em outras ações ou cujas ações
estejam suspensas e não firmatários de acordo, a partir de janeiro de 1993,
com reflexos, respeitadas as datas de admissões, descontadas as reposições
já feitas por força das leis no
e
Sem custas e sem
8622/93
8627/93.
honorários. Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição.” (...) revela-se
incontroverso reconhecer que os efeitos da sentença alcançam a todos os
servidores na situação fático-jurídica abordada pela Ação Civil Pública no
Documento eletrônico VDA55177639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/03/2026 14:02:00
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 8dbc5846-980f-4c84-ba23-2aaa5314a1e0

0005019-15.1997.4.03.6000, independentemente, da sua lotação territorial.
Assevero que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no
sentido de que os efeitos da sentença coletiva não se restringem ao
território do órgão prolator da decisão, sendo ainda desnecessária a
autorização expressa ou relação nominal dos servidores vinculados,
alcançando todos os servidores integrantes da categoria beneficiada se o
título não houver limitado expressamente os seus efeitos. (...) Ressalto,
ainda, que o E. Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral
(Tema 1075 - RE 1101937), entendeu pela impossibilidade de limitação do
direito por barreiras geográficas e declarou a inconstitucionalidade do
artigo 16 da
com a redação dada pela
Lei no 7.347/1985,
Lei no 9.494/1997,
que tinha por finalidade restringir os efeitos condenatórios de demandas
coletivas, (...) não prevalece o fundamento adotado pela sentença no
sentido de afastar a legitimidade da parte autora em razão de o MPF (autor
da Ação Civil Pública) no curso do processo ter apresentado relações “das
entidades federais, ”, tendo autárquicas e fundacionais que deverão integrar
a lide como litisconsorte em vista que o título judicial não limitou sua
abrangência ao estado do Mato Grosso do Sul. Reforma-se, destarte a
sentença para reconhecer a legitimidade da parte autora, determinando o
retorno dos autos à Vara de origem para regular prosseguimento do feito.
[...]."
III - Não há violação do
do
(antigo
art. 1.022
CPC/2015
art. 535
do
quando o Tribunal
se manifesta clara e
CPC/1973)
a quo
fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da
controvérsia, apreciando-a (art. 165 do
e do
do
CPC/1973
art. 489
, apontando as razões de seu convencimento, ainda que de
CPC/2015)
forma contrária aos interesses da parte, como verificado na
hipótese. Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador não está
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”. A prescrição
trazida pelo
do
confirma a jurisprudência já sedimentada
art. 489
CPC/2015
pelo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do julgador apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida.” EDcl no MS n.
relatora Ministra Diva Malerbi
21.315/DF,
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
IV - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de
origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos
e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa,
seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo
enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples
reexame de provas não enseja recurso especial".
V - Relativamente às demais alegações de violação (arts. 11, 507
e 535, § 8o, do CPC), esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto
de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da
matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso
especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ:
"Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição
Documento eletrônico VDA55177639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/03/2026 14:02:00
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 8dbc5846-980f-4c84-ba23-2aaa5314a1e0

de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por
analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
VI - Conforme entendimento desta Corte, não há
incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao
do
art. 1.022
CPC/2015
e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211
da Súmula do STJ, quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que,
entretanto, não são debatidas pelo Tribunal local, por entender suficientes
para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Ricardo
AREsp n. 1.234.093/RJ,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe
24/4/2018,
3/5/2018;
AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
AREsp n. 1.173.531/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe
20/3/2018,
26/3/2018.
VII - O dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial
pela alínea do permissivo constitucional não foi demonstrado nos moldes
c
legais, pois, além da ausência do cotejo analítico e de não ter apontado qual
dispositivo legal recebeu tratamento diverso na jurisprudência pátria, não
ficou evidenciada a similitude fática e jurídica entre os casos colacionados
que teriam recebido interpretação divergente pela jurisprudência pátria.
Ressalte-se, ainda, que a incidência do Enunciado n. 7, quanto à
interposição pela alínea
, impede o conhecimento da divergência
a
jurisprudencial, diante da patente impossibilidade de similitude fática entre
acórdãos. Nesse sentido: AgInt no
relatora
AREsp n. 1.044.194/SP,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe
19/10/2017,
Para a caracterização da divergência, nos termos do
27/10/2017.
art. 1.029,
§ 1o, do
e do
§§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da
CPC/2015
art. 255,
transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo
legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio
jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude
fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a
presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente,
para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso. Nesse sentido:
AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães,
AREsp n. 1.235.867/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe
AgInt no
17/5/2018,
24/5/2018;
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
AREsp n. 1.109.608/SP,
julgado em
DJe
relator
13/3/2018,
19/3/2018; REsp n. 1.717.512/AL,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
17/4/2018,
23/5/2018.
VIII - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026 18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA55177639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/03/2026 14:02:00
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 8dbc5846-980f-4c84-ba23-2aaa5314a1e0

Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA55177639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/03/2026 14:02:00
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 8dbc5846-980f-4c84-ba23-2aaa5314a1e0

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3024385 - MS(2025/0310637-3)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
AGRAVADO
: ANTONIO NORBERTO
ADVOGADOS
: DIEGO MORAES BRAGA - DF075254
EDUARDO COSTA NASSUR - DF075481
JARDEL MORAIS DO NASCIMENTO JUNIOR - DF075292
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO. FUNASA. SERVIDOR
PÚBLICO CIVIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. NÃO VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO

DESPROVIMENTO
DO
AGRAVO
INTERNO.
CPC/2015.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de cumprimento de sentença proferida
nos autos da ação civil pública, que determinou incorporação do percentual
de 28,86% às remunerações de seus servidores ativos, inativos e
pensionistas não litigantes em outras ações cujas ações estejam suspensas e
não firmatários de acordo, a partir de janeiro de 1993, com reflexos,
respeitadas as datas de admissões, descontadas as reposições já feitas por
força das Leis n.
e
contra a Funasa. Na sentença, foi
8.622/1993
8.627/1993
julgada extinta a ação de cumprimento de sentença. No Tribunal
, a
a quo
sentença foi reformada, para reconhecer a legitimidade da parte autora,
determinando o retorno dos autos à Vara de origem para regular
prosseguimento do feito.
II - A Corte de origem bem analisou a controvérsia com base nos
seguintes fundamentos:"[...] Verifico que o título judicial que a parte autora
busca executar julgou procedente o pedido do Ministério Público Federal
nos seguintes termos: “Diante do exposto e por mais que dos autos consta,
julgo procedente a presente ação para o fim de condenar os réus a
incorporar o percentual de 28,86% às remunerações de seus servidores,
ativos, inativos e pensionistas, não litigantes em outras ações ou cujas ações
estejam suspensas e não firmatários de acordo, a partir de janeiro de 1993,
com reflexos, respeitadas as datas de admissões, descontadas as reposições
já feitas por força das leis no
e
Sem custas e sem
8622/93
8627/93.
honorários. Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição.” (...) revela-se
incontroverso reconhecer que os efeitos da sentença alcançam a todos os
servidores na situação fático-jurídica abordada pela Ação Civil Pública no
Documento eletrônico VDA54155324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:36
Código de Controle do Documento: 6cbe99e6-2002-4d9f-99eb-fb33dae76b7d

0005019-15.1997.4.03.6000, independentemente, da sua lotação territorial.
Assevero que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no
sentido de que os efeitos da sentença coletiva não se restringem ao
território do órgão prolator da decisão, sendo ainda desnecessária a
autorização expressa ou relação nominal dos servidores vinculados,
alcançando todos os servidores integrantes da categoria beneficiada se o
título não houver limitado expressamente os seus efeitos. (...) Ressalto,
ainda, que o E. Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral
(Tema 1075 - RE 1101937), entendeu pela impossibilidade de limitação do
direito por barreiras geográficas e declarou a inconstitucionalidade do
artigo 16 da
com a redação dada pela
Lei no 7.347/1985,
Lei no 9.494/1997,
que tinha por finalidade restringir os efeitos condenatórios de demandas
coletivas, (...) não prevalece o fundamento adotado pela sentença no
sentido de afastar a legitimidade da parte autora em razão de o MPF (autor
da Ação Civil Pública) no curso do processo ter apresentado relações “das
entidades federais, ”, tendo autárquicas e fundacionais que deverão integrar
a lide como litisconsorte em vista que o título judicial não limitou sua
abrangência ao estado do Mato Grosso do Sul. Reforma-se, destarte a
sentença para reconhecer a legitimidade da parte autora, determinando o
retorno dos autos à Vara de origem para regular prosseguimento do feito.
[...]."
III - Não há violação do
do
(antigo
art. 1.022
CPC/2015
art. 535
do
quando o Tribunal
se manifesta clara e
CPC/1973)
a quo
fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da
controvérsia, apreciando-a (art. 165 do
e do
do
CPC/1973
art. 489
, apontando as razões de seu convencimento, ainda que de
CPC/2015)
forma contrária aos interesses da parte, como verificado na
hipótese. Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador não está
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”. A prescrição
trazida pelo
do
confirma a jurisprudência já sedimentada
art. 489
CPC/2015
pelo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do julgador apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida.” EDcl no MS n.
relatora Ministra Diva Malerbi
21.315/DF,
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
IV - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de
origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos
e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa,
seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo
enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples
reexame de provas não enseja recurso especial".
V - Relativamente às demais alegações de violação (arts. 11, 507
e 535, § 8o, do CPC), esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto
de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da
matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso
especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ:
"Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição
Documento eletrônico VDA54155324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:36
Código de Controle do Documento: 6cbe99e6-2002-4d9f-99eb-fb33dae76b7d

de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por
analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
VI - Conforme entendimento desta Corte, não há
incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao
do
art. 1.022
CPC/2015
e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211
da Súmula do STJ, quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que,
entretanto, não são debatidas pelo Tribunal local, por entender suficientes
para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Ricardo
AREsp n. 1.234.093/RJ,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe
24/4/2018,
3/5/2018;
AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
AREsp n. 1.173.531/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe
20/3/2018,
26/3/2018.
VII - O dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial
pela alínea do permissivo constitucional não foi demonstrado nos moldes
c
legais, pois, além da ausência do cotejo analítico e de não ter apontado qual
dispositivo legal recebeu tratamento diverso na jurisprudência pátria, não
ficou evidenciada a similitude fática e jurídica entre os casos colacionados
que teriam recebido interpretação divergente pela jurisprudência pátria.
Ressalte-se, ainda, que a incidência do Enunciado n. 7, quanto à
interposição pela alínea
, impede o conhecimento da divergência
a
jurisprudencial, diante da patente impossibilidade de similitude fática entre
acórdãos. Nesse sentido: AgInt no
relatora
AREsp n. 1.044.194/SP,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe
19/10/2017,
Para a caracterização da divergência, nos termos do
27/10/2017.
art. 1.029,
§ 1o, do
e do
§§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da
CPC/2015
art. 255,
transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo
legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio
jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude
fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a
presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente,
para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso. Nesse sentido:
AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães,
AREsp n. 1.235.867/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe
AgInt no
17/5/2018,
24/5/2018;
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
AREsp n. 1.109.608/SP,
julgado em
DJe
relator
13/3/2018,
19/3/2018; REsp n. 1.717.512/AL,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
17/4/2018,
23/5/2018.
VIII - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que julgou cumprimento
individual de sentença. Na sentença, julgou-se extinto o feito, nos termos do
IV,
art. 485,
Documento eletrônico VDA54155324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:36
Código de Controle do Documento: 6cbe99e6-2002-4d9f-99eb-fb33dae76b7d

do CPC. No Tribunal
a sentença foi reformada. O valor da causa foi fixado em R$
a quo,
1.000,00 (mil reais).
O recurso especial foi interposto no Tribunal Regional Federal da 3a Região
contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:
PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE TÍTULO
EXECUTIVO FORMADO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA.
I - A JURISPRUDÊNCIA DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ORIENTA-
SE NO SENTIDO DE QUE OS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA NÀO SE
RESTRINGEM AO TERRITÓRIO DO ÓRGÀO PROLATOR DA DECISÃO, SENDO
AINDA DESNECESSÁRIA A AUTORIZAÇÃO EXPRESSA OU RELAÇÃO NOMINAL
DOS SERVIDORES VINCULADOS, ALCANÇANDO TODOS OS SERVIDORES
INTEGRANTES DA CATEGORIA BENEFICIADA SE O TÍTULO NÃO HOUVER
LIMITADO EXPRESSAMENTE OS SEUS EFEITOS.
II - CASO DOS AUTOS EM QUE OS EFEITOS DA SENTENÇA ALCANÇAM A
TODOS OS SERVIDORES NA SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA ABORDADA PELA
AÇÃO CIVIL PÚBLICA N° 0005019-15.1997.4.03.6000. INDEPENDENTEMENTE,' DA
SUA LOTAÇÃO TERRITORIAL, TENDO EM VISTA QUE O TÍTULO JUDICIAL NÀO
LIMITOU SUA ABRANGÊNCIA AO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL.
III - RECURSO PROVIDO.

Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
A Corte de origem bem analisou a controvérsia com base nos seguintes
fundamentos:
Verifico que o título judicial que a parte autora busca executar julgou procedente o
pedido do Ministério Público Federal nos seguintes termos: “Diante do exposto e por mais
que dos autos consta, julgo procedente a presente ação para o fim de condenar os réus a
incorporar o percentual de 28,86% às remunerações de seus servidores, ativos, inativos e
pensionistas, não litigantes em outras ações ou cujas ações estejam suspensas e não
firmatários de acordo, a partir de janeiro de 1993, com reflexos, respeitadas as datas de
admissões, descontadas as reposições já feitas por força das leis no
e
Sem
8622/93
8627/93.
custas e sem honorários. Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição.” (...) revela-se
incontroverso reconhecer que os efeitos da sentença alcançam a todos os servidores na
situação fático-jurídica abordada pela Ação Civil Pública no 0005019-15.1997.4.03.6000,
independentemente, da sua lotação territorial. Assevero que a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que os efeitos da sentença coletiva não se
restringem ao território do órgão prolator da decisão, sendo ainda desnecessária a
autorização expressa ou relação nominal dos servidores vinculados, alcançando todos os
servidores integrantes da categoria beneficiada se o título não houver limitado
Documento eletrônico VDA54155324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:36
Código de Controle do Documento: 6cbe99e6-2002-4d9f-99eb-fb33dae76b7d

expressamente os seus efeitos. (...) Ressalto, ainda, que o E. Supremo Tribunal Federal, em
sede de Repercussão Geral (Tema 1075 - RE 1101937), entendeu pela impossibilidade de
limitação do direito por barreiras geográficas e declarou a inconstitucionalidade do artigo 16
da
com a redação dada pela
que tinha por finalidade
Lei no 7.347/1985,
Lei no 9.494/1997,
restringir os efeitos condenatórios de demandas coletivas, (...) não prevalece o fundamento
adotado pela sentença no sentido de afastar a legitimidade da parte autora em razão de o
MPF (autor da Ação Civil Pública) no curso do processo ter apresentado relações “das
entidades federais, ”, tendo autárquicas e fundacionais que deverão integrar a lide como
litisconsorte em vista que o título judicial não limitou sua abrangência ao estado do Mato
Grosso do Sul. Reforma-se, destarte a sentença para reconhecer a legitimidade da parte
autora, determinando o retorno dos autos à Vara de origem para regular prosseguimento do
feito.

A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, nos termos do
parágrafo único, II,
, do Regimento Interno do STJ, conheço do agravo
art. 253,
a
relativamente à matéria que não se enquadra em tema repetitivo, e não conheço do
recurso especial."
No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:
[...]
Com efeito, a FUNASA entende que é desnecessário o reexame da matéria fática
para que se decida se os efeitos de sentença condenatória proferida na ação civil pública no
0005019- 15.1997.4.03.6000 atingem apenas os servidores públicos federais lotados nos
órgãos do Mato Grosso do Sul apontados como réus ou todos os servidores públicos
federais do país. No entendimento do ente público, basta somente a análise dos dispositivos
legais mencionados anteriormente (art. 16 da
com a redação dada pela
lei n. 7.347/85,
e do Tema n.
para que seja apreciada adequadamente a questão
Lei no 9.494/97)
1.075/STF,
posta em discussão nestes autos, que inclusive foi delimitada pela própria ementa do
acórdão recorrido de forma a evidenciar a desnecessidade de reexame do acervo fático-
probatório. Ora, saber se a sentença proferida em ação civil pública pode ter efeitos
nacionais, abrangendo servidores domiciliados fora do estado onde foi proferida independe,
à toda evidência, de qualquer tipo de análise de fato ou prova, bastando o exame da
legislação pátria e do entendimento jurisprudencial sobre o tema. Nesse mesmo sentido já
decidiu o Colendo STJ:
[...]
O que a FUNASA pretende no seu recurso especial é que o STJ decida se, na
vigência do artigo 16 da
com a redação dada pela
a
lei n. 7.347/85,
Lei no 9.494/97,
sentença coletiva que não limitou de forma expressa os beneficiários ao Estado na qual foi
proferida atinge apenas os servidores públicos federais lotados nos órgãos desse Estado
apontados como réus ou todos os servidores públicos federais do país. Como se pode
perceber, a matéria é exclusivamente de direito. Daí porque merece ser conhecido e provido
Documento eletrônico VDA54155324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:36
Código de Controle do Documento: 6cbe99e6-2002-4d9f-99eb-fb33dae76b7d

o recurso especial interposto, sendo certo que não se aplica ao caso o óbice previsto na
Aqui, a questão central da controvérsia é a não incidência do Tema 1075 do
Súmula 7/STJ.
STF ao título executivo formado em ação coletiva, já que o seu julgamento se deu em abril
de 2021 e foi muito superveniente ao ajuizamento da ACP n. 0005019-15.1997.4.03.6000
(de setembro de 1997) e ao trânsito em julgado do título formado na ACP (ocorrido em
. Por isso, entende a FUNASA que a aplicação do entendimento do Supremo
02/08/2019)
Tribunal Federal no julgamento de Recurso Extraordinário com repercussão geral somente
poderia ocorrer se houvesse o ajuizamento de Ação Rescisória no prazo decadencial pelos
interessados. Ademais, é certo que, na espécie, como bem reconheceu a sentença proferida,
a pretensão autoral “foi proposta e julgada com a certeza de que o binômio pedido-prestação
jurisdicional se limitou à abrangência estadual, diversas vezes indicada pelo autor daquela
ação, inclusive depois do trânsito em julgado.” Portanto, se é certo que a abrangência da
coisa julgada nas ações civis públicas é determinada pelo pedido (conforme precedente
citado na decisão ora agravada) e que, no caso dos autos, o MPF, autor da ação coletiva,
emendou a inicial para apresentar a “relação das entidades federais, autárquicas e
fundacionais que deverão integrar a lide como litisconsorte”, “cujas repartições, neste
Estado, deverão receber as determinações e efeitos da sentença” (fls. 136, dos autos físicos
da ação civil pública), forçoso concluir que o título executivo formado deve possuir
limitação subjetiva, com a condenação dirigida às entidades relacionadas pelo autor da ação
e exclusivamente em relação aos servidores públicos federais do Estado de Mato Grosso do
Sul.
[...]

É o relatório.

VOTO

O agravo interno não merece provimento.
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
A Corte de origem bem analisou a controvérsia com base nos seguintes
fundamentos:
Verifico que o título judicial que a parte autora busca executar julgou procedente o
pedido do Ministério Público Federal nos seguintes termos: “Diante do exposto e por mais
que dos autos consta, julgo procedente a presente ação para o fim de condenar os réus a
incorporar o percentual de 28,86% às remunerações de seus servidores, ativos, inativos e
pensionistas, não litigantes em outras ações ou cujas ações estejam suspensas e não
firmatários de acordo, a partir de janeiro de 1993, com reflexos, respeitadas as datas de
admissões, descontadas as reposições já feitas por força das leis no
e
Sem
8622/93
8627/93.
Documento eletrônico VDA54155324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:36
Código de Controle do Documento: 6cbe99e6-2002-4d9f-99eb-fb33dae76b7d

custas e sem honorários. Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição.” (...) revela-se
incontroverso reconhecer que os efeitos da sentença alcançam a todos os servidores na
situação fático-jurídica abordada pela Ação Civil Pública no 0005019-15.1997.4.03.6000,
independentemente, da sua lotação territorial. Assevero que a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que os efeitos da sentença coletiva não se
restringem ao território do órgão prolator da decisão, sendo ainda desnecessária a
autorização expressa ou relação nominal dos servidores vinculados, alcançando todos os
servidores integrantes da categoria beneficiada se o título não houver limitado
expressamente os seus efeitos. (...) Ressalto, ainda, que o E. Supremo Tribunal Federal, em
sede de Repercussão Geral (Tema 1075 - RE 1101937), entendeu pela impossibilidade de
limitação do direito por barreiras geográficas e declarou a inconstitucionalidade do artigo 16
da
com a redação dada pela
que tinha por finalidade
Lei no 7.347/1985,
Lei no 9.494/1997,
restringir os efeitos condenatórios de demandas coletivas, (...) não prevalece o fundamento
adotado pela sentença no sentido de afastar a legitimidade da parte autora em razão de o
MPF (autor da Ação Civil Pública) no curso do processo ter apresentado relações “das
entidades federais, ”, tendo autárquicas e fundacionais que deverão integrar a lide como
litisconsorte em vista que o título judicial não limitou sua abrangência ao estado do Mato
Grosso do Sul. Reforma-se, destarte a sentença para reconhecer a legitimidade da parte
autora, determinando o retorno dos autos à Vara de origem para regular prosseguimento do
feito.

Não há violação do
do
(antigo
do
art. 1.022
CPC/2015
art. 535
CPC/1973)
quando o Tribunal
se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos
a quo
indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do
e do
CPC/1973
do
, apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma
art. 489
CPC/2015)
contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.
Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão”. A prescrição trazida pelo
do
art. 489
CPC/2015
confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever
do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida.” EDcl no MS n.
relatora Ministra Diva Malerbi
21.315/DF,
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
Documento eletrônico VDA54155324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:36
Código de Controle do Documento: 6cbe99e6-2002-4d9f-99eb-fb33dae76b7d

Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem analisou a
controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.
Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório,
o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de
simples reexame de provas não enseja recurso especial".
Relativamente às demais alegações de violação (art. 11, 507, 535, § 8o, do
CPC), esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de
origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o
conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ:
"Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos
declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n.
282 e 356 da Súmula do STF.
Conforme entendimento desta Corte, não há incompatibilidade entre a
inexistência de ofensa ao
do
e a ausência de prequestionamento,
art. 1.022
CPC/2015
com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ, quanto às teses invocadas pela
parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo Tribunal local, por entender
suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 1.234.093/RJ,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe
AgInt no
24/4/2018,
3/5/2018;
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
AREsp n. 1.173.531/SP,
DJe
20/3/2018,
26/3/2018.
O dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial pela alínea
do
c
permissivo constitucional não foi demonstrado nos moldes legais, pois, além da ausência
do cotejo analítico e de não ter apontado qual dispositivo legal recebeu tratamento
diverso na jurisprudência pátria, não ficou evidenciada a similitude fática e jurídica entre
os casos colacionados que teriam recebido interpretação divergente pela jurisprudência
pátria. Ressalte-se, ainda, que a incidência do Enunciado n. 7, quanto à interposição pela
Documento eletrônico VDA54155324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:36
Código de Controle do Documento: 6cbe99e6-2002-4d9f-99eb-fb33dae76b7d

alínea
, impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da patente
a
impossibilidade de similitude fática entre acórdãos. Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado
AREsp n. 1.044.194/SP,
em
DJe
19/10/2017,
27/10/2017.
Para a caracterização da divergência, nos termos do
§ 1o, do
art. 1.029,
e do
§§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos
CPC/2015
art. 255,
tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a
realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária
demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas,
assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente,
para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso. Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado
AREsp n. 1.235.867/SP,
em
DJe
AgInt no
relator Ministro Og
17/5/2018,
24/5/2018;
AREsp n. 1.109.608/SP,
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
REsp n.
13/3/2018,
19/3/2018;
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
1.717.512/AL,
DJe
17/4/2018,
23/5/2018.
Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54155324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:36
Código de Controle do Documento: 6cbe99e6-2002-4d9f-99eb-fb33dae76b7d

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.024.385 / MS
Número Registro: 2025/0310637-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50028051820244036000
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
AGRAVADO
: ANTONIO NORBERTO
ADVOGADOS : DIEGO MORAES BRAGA - DF075254
EDUARDO COSTA NASSUR - DF075481
JARDEL MORAIS DO NASCIMENTO JUNIOR - DF075292
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO - ÍNDICE DE 28,86%
E
LEI 8.622/1993
8.627/1993
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
AGRAVADO
: ANTONIO NORBERTO
ADVOGADOS : DIEGO MORAES BRAGA - DF075254
EDUARDO COSTA NASSUR - DF075481
JARDEL MORAIS DO NASCIMENTO JUNIOR - DF075292
Documento eletrônico VDA55147790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:47:26
Código de Controle do Documento: ea0ffb04-fc09-4efa-964c-6f4cccdd66a2

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:47:26
Código de Controle do Documento: ea0ffb04-fc09-4efa-964c-6f4cccdd66a2